Tribunal: TJSP
Processo: 1004966-39.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Acidente do Trabalho – Assessor de relacionamento júnior – Membros superiores (ombros) – Laudo pericial elaborado em primeiro grau considerado insatisfatório - Prova pericial renovada em segundo grau - Laudo atual conclusivo – Ausência de constatação do binômio incapacidade laborativa/nexo causal - Prova pericial judicial renovada segura e convincente não impugnada pela parte autora –

Ementa:

Acidente do Trabalho – Assessor de relacionamento júnior – Membros superiores (ombros) – Laudo pericial elaborado em primeiro grau considerado insatisfatório - Prova pericial renovada em segundo grau - Laudo atual conclusivo – Ausência de constatação do binômio incapacidade laborativa/nexo causal - Prova pericial judicial renovada segura e convincente não impugnada pela parte autora – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recursos oficial e autárquico providos para, reformando a r. sentença, decretar a improcedência da pretensão inicial - Prejudicado o apelo da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004966-39.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DANIEL BARBOSA DE MORAIS e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial e
autárquico providos para, reformando a r. sentença, decretar a improcedência da
pretensão inicial - Prejudicado o apelo da parte autora.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004966-39.2014.8.26.0053 -Voto no 13.614
2
VOTO No: 13.614
APELAÇÃO No: 1004966-39.2014.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES: DANIEL BARBOSA DE MORAIS e INSS
APELADOS: OS MESMOS
Acidente do Trabalho Assessor de relacionamento júnior
Membros superiores (ombros) Laudo pericial elaborado em
primeiro grau considerado insatisfatório - Prova pericial renovada
em segundo grau - Laudo atual conclusivo
Ausência de
constatação do binômio incapacidade laborativa/nexo causal -
Prova pericial judicial renovada segura e convincente não
impugnada pela parte autora
Sentença sujeita ao reexame
necessário
Recursos oficial e autárquico providos para,
reformando a r. sentença, decretar a improcedência da pretensão
inicial - Prejudicado o apelo da parte autora.

A r. sentença de fls. 63/67, cujo relatório se adota, desacolhendo o
pedido de eventuais diferenças sobre o auxílio-doença percebido, julgou parcialmente
procedente ação acidentária proposta por Daniel Barbosa de Morais, condenando o INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir do dia subsequente ao da
alta médica e demais consectários.
Irresignado apela o autor (fls. 71/75), buscando a alteração do julgado
no tocante aos juros de mora e índices de correção monetária adotados. Também, requer a
majoração da verba honorária
Inconformado recorre o INSS (fls. 76/91), buscando a improcedência
da ação. Sustenta, em síntese, que a incapacidade laborativa não foi demonstrada, e o nexo
causal não foi corretamente estabelecido, em que pesem as conclusões da perícia médica,
não sendo devida nenhuma indenização no âmbito da infortunística. Não estando provado
o nexo entre o mal e o labor, e nem a incapacidade laborativa, entende a autarquia que não
existe benefício acidentário a ser concedido, considerando-se que a parte autora não se
desincumbiu do ônus da prova. Subsidiariamente, questiona os critérios de correção
monetária adotados. Pretende a minoração da verba honorária.
Processados os recursos, sem contrarrazões.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
A Turma Julgadora no V. Aresto anterior determinou a conversão do
julgamento em diligência para renovação da prova pericial considerando a
insatisfatoriedade do laudo pericial elaborado na origem (fls. 126/132).
O laudo pericial elaborado em segundo grau não foi impugnado.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004966-39.2014.8.26.0053 -Voto no 13.614
3
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de quadro de “tendinite nos membros”, por esforços
repetitivos, males esses advindos das condições de trabalho a que estava submetido o
obreiro em suas funções de assessor de relacionamento júnior. Pleiteia benefício
acidentário e eventuais diferenças sobre o auxílio-doença cessado.
Não consta cópia de Comunicação de Acidentes do Trabalho(CAT)
juntada ao processo, sendo oportuno lembrar que o obreiro esteve em gozo de benefício de
auxílio-doença acidentário (código 91), de 26/05/2012 a 12/11/2012, número de benefício
NB 91 / 551.611.296-2 (fls. 4, 5, 6, 7, 8/10, 53, 55, 56, 57),com diagnóstico de “Outras
lesões do ombro” (CID M 75-8 fls. 56), e de benefício de auxílio-doença previdenciário
(código 31), de 15/11/2013 a 17/12/2013, número de benefício NB 31 / 604.122.858-7 (fls.
54), com diagnóstico de “Lesões do ombro” (CID M 75 fls. 57, 58).
Renovada a perícia judicial em segundo grau, no laudo de fls.
139/153, ao exame físico e clínico dos membros superiores, realizando as manobras e
testes físicos de praxe, perfeitamente descritos no laudo, o experto atestou que “avaliados
os membros superiores do autor, não encontramos alterações clínicas, tais como atrofias
ou hipotrofias musculares, limitações de mobilidade articular, inchaços ou crepitações,
estando o mesmo normal do ponto de vista funcional, como descrito detalhadamente, não
havendo alterações que impeçam ou dificultem o desempenho de suas atividades
laborais”. Esclareceu o perito que consta nos autos “queixas do autor eram relativas aos
seus Ombros, motivo pela qual se afastou do trabalho no ano de 2013”, no entanto,
complementa que tal alteração “no presente caso não tem como ser atribuída aos seus
trabalhos administrativos, pois em tais atividades não há ocorrência de atividades que
exijam elevação dos braços acima da linha média dos Ombros com emprego de forca,
sendo que tais movimento são costumeiramente encontrados em atividades de estivadores,
carregadores de botijões de gás, montadores, pedreiros” (fls. 149).
Concluiu o perito que: “Avaliados os membros superiores do autor,
não evidenciamos redução da capacidade funcional para o desempenho de suas atividades
laborais. APTO ao trabalho” (fls. 153).
Extrai-se do laudo pericial elaborado por experto de confiança deste
Tribunal que a patologia não possui natureza ocupacional e não provoca a efetiva redução
da capacidade para o trabalho.
Ao contrário, o autor está apto para o exercício do trabalho habitual,
sem restrições por doença.
Ora, a prova pericial elaborada em primeiro grau foi considerada
insatisfatória e a perícia atual realizada por perito de confiança deste Tribunal não
reconheceu o binômio incapacidade laborativa/nexo causal.
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo pericial,
devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos autos. Todavia,
diante do parecer do perito de confiança da Corte, o ônus da prova para desconstituir as
conclusões lançadas na prova técnica competia ao autor. E, como dito, a autoria não
apresentou qualquer crítica ao trabalho técnico renovado; nem mesmo qualquer
impugnação ao laudo oficial foi apresentada.
É dizer que o obreiro não trouxe qualquer outro elemento ou parecer
técnico-científico que pudesse desconstituir o parecer do experto lançado no laudo
elaborado em segundo grau que não reconheceu a natureza acidentária da patologia
reclamada.
É certo que o demandante instruiu a inicial com relatórios e exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004966-39.2014.8.26.0053 -Voto no 13.614
4
médicos, porém, o histórico clínico, por si só, não demonstra a presença de incapacidade
para o trabalho ou o nexo causal. É dizer que os achados médicos particulares apenas
evidenciam que o autor ostenta as patologias reclamadas.
Também, é bom asseverar que a mera concessão de benefício
temporário na espécie acidentária, por si só, não comprova o liame ocupacional,
principalmente se outras são as evidências dos autos.
O laudo oficial produzido em segundo grau é claro e não apresenta
imprecisões ou contradições, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento deste Relator.
Friso que a infortunística não indeniza a doença ou a lesão em si
mesma, ou eventual agravamento futuro da moléstia, mas sim a incapacidade laborativa
decorrente da patologia e desde que constatado o nexo causal entre a lesão e o trabalho.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Cumpre-me registrar que o capítulo da sentença que rejeitou o pedido
cumulado de diferenças sobre o auxílio-doença não foi atacado pelo recurso do obreiro.
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão inicial do
autor é de rigor, na integralidade, merecendo guarida os recursos oficial e autárquico,
reformando-se a r. sentença a quo.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos oficial e
autárquico para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a improcedência da
pretensão inicial, restando prejudicado o exame do apelo do autor.
Isento o vencido dos ônus decorrentes da sucumbência, em face do
estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios.
Levante-se o deposito relativo aos honorários periciais em favor do
perito.
JOÃO ANTUNES
Relator